Tribunal: TJMT
Processo: 1031911-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031911-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO - CPF: 729.088.311-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO.

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisãoda 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação de Execução n. 0019113-67.2019.8.11.0041, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade.

A agravante sustenta a prescrição do título executivo, argumentando que, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo, a citação válida ocorreu após quatro anos. Defende a aplicação do prazo prescricional trienal previsto para créditos bancários com garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve a prescrição do crédito exequendo, considerando a data de ajuizamento da ação e a posterior demora na efetivação da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §1o, do CPC, a prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação, desde que o interessado adote as providências para sua efetivação no prazo legal, salvo se a demora decorrer de culpa do aparato judiciário.

No caso, a demora na citação ocorreu em razão da conversão dos autos para o formato eletrônico, fato que paralisou a tramitação entre março de 2020 e junho de 2021, não sendo imputável ao exequente.

Dessa forma, configurada a interrupção da prescrição com o despacho citatório proferido em 14-1-2020, não há que se falar em prescrição do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, desde que o autor não permaneça inerte na efetivação da diligência.

A demora na realização da citação, quando decorrente de fatores alheios à vontade do exequente, não prejudica a interrupção da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que,
em Ação de Execu
ção n.
0019113-67.2019.8.11.0041
, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega
que
o título executivo está prescrito
pois
, apesar de o feito ter sido ajuizado dentro do prazo, a sua citação válida se operou depois de quatro anos.

Argumenta que se trata crédito bancário com garantia fiduciária, cujo prazo prescricional segue a legislação cambial,
de
3 anos para sua propositura.

Efeito suspensivo indeferido (Id
252032690
).

Em Contraminuta (Id
256302657
), o agravado sustenta que
“
não há que se falar em ocorrência de prescrição, pois, houve, de fato, o despacho inicial que interrompeu a prescrição, bem como houve, a
perfectibilização
da mesma com a citação válida dos requeridos, não havendo, portando, o que se falar em prescrição, posto que houve a interrupção da mesma
”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
não conheceu da Exceção de Pré-Executividade.

Argumenta
que a execução
é representada por Contrato de
Cédula de Crédito Bancário e deveria ser aplicado o prazo prescricional trienal, conforme disposto no art
.
44 da Lei no 10.931/2004
e
art
.
70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A

A
ção foi ajuizada em 16
-12-2019
, sendo o despacho citatório proferido em
14-1-20
e
a citação válida ocorreu em
7-5-2024.

Nos termos do art
.
202, I, do Código Civil, a prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação, desde que o interessado adote as providências necessárias para sua efetivação no prazo legal. De igual modo, o artigo 240, §1o, do CPC dispõe que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que o autor promova a citação dentro do prazo de 10 dias, salvo se a demora decorrer de culpa do aparato judiciário.

No caso,
verifica-se que a demora na efetivação da citação decorreu da conversão dos autos para o formato eletrônico, fato que paralisou a tramitação entre março de 2020 e junho de 2021. Assim, a citação tardia não decorreu de desídia do exequente, mas sim de
problemas
processuais alheios à sua vontade.

Ademais,
consoante o entendimento do STJ, todas as modalidades de citação são passíveis de suspender a prescrição.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL COMO CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. 1. Agravo regimental
interposto por
Reproman
Comércio e Indústria Ltda. em face de decisão que proveu parcialmente o recurso especial para reconhecer a citação por edital como causa interruptiva da prescrição. 2. A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de que a citação por edital interrompe a prescrição. Precedentes: REsp 822.705/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 02.05.2006; REsp 817.659/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 24.04.2006; REsp 145.081/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 17.05.2004; REsp 416.922/RO, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 01.07.2002. 3. Agravo regimental não-provido”
. (
AgRg
no REsp n. 924.317/RS, relator ministro José Delgado, Primeira Turma, julgamento em 21-2-2008, DJe de 5-3-2008).

Dessa forma,
restou devidamente caracterizada a interrupção da prescrição com o despacho citatório proferido em
14-1-2020
, o que afasta a tese de prescrição sustentada pela agravante.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025